Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704607-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SALES UCHOA DE CASTRO LIMA AGRAVADO: MARCIA SALES UCHOA, MARIA SALES UCHOA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMARY SALES UCHOA DE CASTRO LIMA contra decisão (ID 23279279 - Pág. 2-4 e 23279280 - Pág. 2-3) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de interdição n. 0757036-75.2019.8.07.0016 manejada por MARCIA SALES UCHOA em face de sua genitora MARIA SALES UCHOA, fixou, provisoriamente, o período de convivência entre a senhora MARIA SALES UCHOA e sua filha, ROSEMARY SALES UCHOA DE CASTRO LIMA, que deverá ocorrer mediante vídeo-chamada ou chamada telefônica de áudio, estritamente no horário da manhã, compreendido entre 09:00 e 12:00h, 03 (três) vezes por semana através dos números de telefone informados pela Curadora ou, assim que regularizada a linha concedida por Rosemary para a curatelada, também, pela referida linha, além de determinar o seguinte: A Curadora (MARCIA) deverá providenciar todas os meios e orientações para os contatos sejam devidamente cumpridos. A interessada (ROSEMARY) fica proibida de efetivar ligações com essa finalidade, para a portaria do prédio de sua irmã, vez que a curadora disponibilizou duas linhas telefônicas para contato com a genitora, demonstrando ser o suficiente para cumprimento dos contatos. A comunicação deverá, desde logo, ocorrer da seguinte forma: a) às terças-feiras a curadora ou a cuidadora por ela designada deverá telefonar para Rosemary possibilitando o contato entre mãe e filha, por no mínimo 10 minutos e no máximo de 1 (uma) hora, sempre respeitando a idade e a saúde da curatelada. Não sendo atendido de pronto, deverá ser realizadas mais duas tentativas no período estipulado, deixando mensagem 30 minutos antes das 12:00 informando a tentativa de contato, sem sucesso. b) às quintas-feiras, caberá a Rosemary promover a chamada telefônica ou por videoconferência para sua mãe, no período já definido, nos mesmos moldes acima estipulados. c) o terceiro contato semanal entre a senhora Maria e Rosemary deverá ocorrer de forma alternada, entre sábados e domingos, mediante ligação telefônica ou vídeo-chamada, realizada pela terceira interessada ou por parte da curadora, desde que cumpridos os horários, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) por cada vez que a decisão for descumprida por qualquer das partes, isto, por Marcia ou por Rosemary e a multa poderá ser descontada da folha de pagamento da filha que descumprir a decisão e será revertida em favor da União, nos termos da Lei. Em suas razões recursais (ID 23287512), a agravante afirma ser “professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, porém, com a suspensão das aulas e com a decretação da Pandemia pela OMS, ante o avança do COVID-19, a Agravante foi para sua casa em Teresina-PI, onde se encontra até o presente momento”, de modo que possui 2 (dois) domicílios: um em Brasília, onde mora com sua genitora, para trabalhar, e outro em Teresina-PI, onde vive seu esposo. Diz que a Agravada ingressou com demanda para interditar a Sra. Maria Sales Uchoa, idosa com 91 anos de idade, sob a alegação de que ela apresenta quadro clínico compatível com o exposto no CID-10 - R 41 – outros sintomas e sinais relativos à função cognitiva e à consciência - conforme relatório médico. Discorre sobre a grave animosidade entre os filhos da interditanda, destacando que estes dificultam seu contato com ela. Alega que desde o início da pandemia de Covid-19 está isolada em Teresina-PI, motivo pelo qual só pode utilizar o meio telefônico para se comunicar com a interditanda, sua genitora. Assevera que os desentendimentos entre os filhos da interditanda influenciaram a decisão agravada, a qual “restringiu o contato telefônico de Rosemary com sua mãe a apenas 3 (três) dias na semana, e com horários determinados. Sendo certo que os irmãos têm acesso irrestrito à mãe, a r. decisão agravada tolhe o direito de Rosemary e Maria a terem contato a hora que achem conveniente - sempre respeitando, é claro, a saúde de Maria”. Defende que “o contato telefônico ou por videoconferência por apenas 2 (duas) vezes na semana, e um dia em finais de semana alternados porém, é um pouco para que uma filha, de 72 (setenta e dois) anos, tenha contato com sua mãe, que está com 91 anos, ou seja, estamos tratando do direito e da dignidade de duas idosas”. Alega que a decisão agravada: (i) “limitou-se apenas a referir-se à idade avançada de Maria em sua fundamentação - em estabelecer datas e horários restritos de contato telefônico entre Rosemary e a sua mãe, tendo em vista que não há nenhum laudo médico que sustente tal restrição, sendo mais sensato que a decisão do contato telefônico coubesse à própria interditanda juntamente com Rosemary, de forma livre e espontânea, e sem interferência dos outros filhos. E, em havendo prejuízo à saúde de Maria, que este fosse minimamente comprovado em algum parecer médico, já que até hoje não se tem notícia de que Maria passou mal por haver falado ao telefone com Rosemary. Ao que parece, Márcia é a única que se incomoda com os contatos telefônicos de sua irmã”; e (ii) “deixou de esclarecer o motivo pelo qual Rosemary estaria vedada a se comunicar com sua mãe, via telefone ou videoconferência, às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, mas, por outro lado, não estaria às terças-feiras e quintas-feiras e fins de semana alternados”. Pretende que seja deferido, liminarmente, o contato diário entre a Agravante Rosemary e a Agravada Maria Sales. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se encontram presentes os aludidos requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de interdição promovida por MÁRCIA SALES UCHÔA em face de sua genitora MARIA SALES UCHOA, à epígrafe. Os filhos da requerida, DOMINGOS RUBEM SALES UCHÔA e ROSEMARY SALES UCHOA DE CASTRO LIMA pediram sua intervenção no feito como terceiros interessados. Realizada a audiência de entrevista/interrogatório, f.103 (ID 59027783) foi estabelecido o compartilhamento da curatela da requerida pelos filhos, Márcia e Domingos, bem como foi regulamentada a convivência mínima da interessada, Rosemary com sua genitora aos sábados, em finais de semana alternados, no período de 15h às 18h do mesmo dia e franqueada a visitação à sua mãe no período da tarde entre 16 e 18 horas, tudo conforme estabelecido na audiência. Também foi nomeado perito o médico psiquiátrico - LUCAS AL VES DE BRITO OLIVEIRA, com a apresentação de quesitos do Ministério Público. Decisão de f.126 (ID 68374214) facultou às partes a apresentação de quesitos e determinou o prosseguimento do feito, com a finalidade da realização da necessária perícia. Os curadores provisórios, MÁRCIA SALES UCHÔA e DOMINGOS RUBEM SALES UCHÔA na petição de f.136 (ID 70297324) apresentaram quesitos e manifestaram seu interesse em participar de Mediação Familiar promovida pela Central Judicial do Idoso, com a finalidade de construir uma solução visando a pacificação das relações familiares e uma melhor qualidade de vida para a genitora. Contudo, informaram que Rosemary negou-se a participar. Para tanto, anexaram o documento de f.137 (ID 70297325) informando que o Acolhimento n.848/2019 foi encerrado devido ao não acolhimento. A filha interessada, ROSEMARY SALES UCHOA DE CASTRO LIMA apresentou os quesitos de f.140 (ID 70680922) Na petição de f.142 (ID 70746488) Rosemary informou que em razão da COVID-19, por serem todos do grupo de risco, as visitas acordadas foram suspensas para preservar a saúde de todos, mas que tem sido impedida de contato telefônico com a curatelada; apresentou proposta de contato com sua genitora todos os dias às 16h e pediu esclarecimentos apresentados quanto aos cuidados que estão sendo tomados para preservação da saúde da genitora. Conforme petição de f.150 (ID 71790041), a curadora prestou os esclarecimentos e pugnou pela definição de ligações telefônicas às terças-feiras e quintas-feiras, no período da manhã, entre 9h e 12h, para o número 61 98176-9511. Em seguida informou que o telefone fixo da casa de Márcia (61 32541826) e o celular de uso exclusivo da D. Maria (61 98100-5700), permanecem ligados e à disposição para que a Rosemary entre em contato quando quiser. Argumentou que, com base no estado de saúde da curatelada, é praticamente impossível a imposição de horário fixo diário para contato telefônico com a mãe, porque a Sra. Maria tem apresentado raciocínio e lapsos de memória mais comprometidos no período da tarde, apesar te permanecer por dias demonstrando perfeitamente orientada, conversando sobre assuntos atuais. Aduziu que o aparelho de celular comprado por Rosemary, linha 61 98176-9511 não está funcionando e disponibilizou-se a entregá-lo para advogada da parte interessada, porquanto Rosemary encontra-se em Teresina-PI desde o início da pandemia e pugnou pela aplicação de multa em caso de descumprimento por qualquer das partes. A terceira interessada apresentou nova manifestação, f.167 (ID 74636186) e requereu a regulamentação de ligações telefônicas para a genitora, que conta com 91 anos de idade, no horário das 09h às 12h, mediante vídeo-chamada ou chamada de áudio, diariamente, através da linha telefônica n.61-981007273, f.142 (ID 70746488), para tanto, informa que comprará novo aparelho para uso exclusivo da genitora. O representante do Ministério manifestou ciência, conforme f.176 (ID 74746573). É o relatório do necessário. Não obstante a recente queda/estabilização nos casos de contaminação pela COVID-19 mas, considerando a idade avançada da curatelada, intime-se o perito nomeado nos temos das decisões de f.103 (ID 59027783) e f.126 (ID 68374214), ressaltando a necessidade de que a perícia seja realizada na residência da curadora Márcia, conforme consta na petição de f.150 (ID 71790041). Diante de todo o exposto, fixo, provisoriamente, o período de convivência entre a senhora MARIA SALES UCHOA e sua filha, ROSEMARY SALES UCHOA DE CASTRO LIMA, que deverão ocorrer mediante vídeo-chamada ou chamada telefônica de áudio, estritamente no horário da manhã, compreendido entre 09:00 e 12:00h, 03 (três) vezes por semana através dos números de telefone informados pela Curadora ou, assim que regularizada a linha concedida por Rosemary para a curatelada, também, pela referida linha. A Curadora (MARCIA) deverá providenciar todas os meios e orientações para os contatos sejam devidamente cumpridos. A interessada (ROSEMARY) fica proibida de efetivar ligações com essa finalidade, para a portaria do prédio de sua irmã, vez que a curadora disponibilizou duas linhas telefônicas para contato com a genitora, demonstrando ser o suficiente para cumprimento dos contatos. A comunicação deverá, desde logo, ocorrer da seguinte forma: a) às terças-feiras a curadora ou a cuidadora por ela designada deverá telefonar para Rosemary possibilitando o contato entre mãe e filha, por no mínimo 10 minutos e no máximo de 1 (uma) hora, sempre respeitando a idade e a saúde da curatelada. Não sendo atendido de pronto, deverá ser realizadas mais duas tentativas no período estipulado, deixando mensagem 30 minutos antes das 12:00 informando a tentativa de contato, sem sucesso. b) às quintas-feiras, caberá a Rosemary promover a chamada telefônica ou por videoconferência para sua mãe, no período já definido, nos mesmos moldes acima estipulados. c) o terceiro contato semanal entre a senhora Maria e Rosemary deverá ocorrer de forma alternada, entre sábados e domingos, mediante ligação telefônica ou vídeo-chamada, realizada pela terceira interessada ou por parte da curadora, desde que cumpridos os horários, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) por cada vez que a decisão for descumprida por qualquer das partes, isto, por Marcia ou por Rosemary e a multa poderá ser descontada da folha de pagamento da filha que descumprir a decisão e será revertida em favor da União, nos termos da Lei. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, tendo o magistrado de origem consignado que: (...) No caso em exame, entendo que não há qualquer desses vícios na decisão proferida, pretendendo a embargante alterar o entendimento do julgador sobre os dias e horários do contato telefônico da filha Rosemary com a genitora. Destaco que a decisão foi baseada considerando-se a idade avançada da curatelada e os interesses da idosa. Ademais, conforme aludido pelo i. Promotor de Justiça no parecer de ID 79500596: “Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo descabida a pretensão de que sejam pormenorizadamente analisadas cada uma das alegações apresentadas”. Ressalto que já foi liberado o acesso à petição de ID 70297324 e documento ID 70297325, conforme decisão de ID 76434543. Com efeito, deve a embargante, caso queira, manejar sua insurgência na via recursal adequada. Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, rejeito os embargos de declaração. Na hipótese, verifica-se que o período de convivência entre a agravante e a interditanda estabelecido provisoriamente na decisão agravada fundamentou-se no estado de saúde e na idade da interditanda, com base nos elementos indiciários constantes dos autos naquele momento, não havendo comprovação, de plano, de que a regulamentação de contato telefônico prejudique o convívio entre a interditanda e a agravante. Frise-se que foi designada perícia e audiência de mediação entre as partes. Diante de tal cenário, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, devendo a questão ser examinada com a profundidade necessária pelo colegiado, após o contraditório e a manifestação relevante do Ministério Público. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora